Tribunal: TJMT
Processo: 0008246-98.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008246-98.2016.8.11.0015
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 101691986):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENUNCIADO SUMULAR 608 DO STJ - APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – BENEFICIÁRIA MAIOR DE 65 ANOS DE IDADE E VINCULADA AO PLANO HÁ 15 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, como é o caso da Apelante. Consoante entendimento pacificado no STJ, a Lei 10.741/03, por ser norma cogente, tem aplicação imediata em todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência. De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos” (AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021). O conjunto probatório demonstra a abusividade no reajuste por faixa etária aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) pois, além de o contrato não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi efetivado a Recorrida tinha 66 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde da Apelada há 15 anos.
(TJ-MT 00082469820168110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nula a cláusula 24 do Contrato do Plano Cassi e a cláusula correspondente à Proposta de Adesão, mantendo o valor da mensalidade com base no contrato a que a autora aderiu em 14/04/1998, permitindo o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE Saúde), sem reajuste por mudança de faixa etária.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 927, inciso III do CPC, ao argumento de que “(...) em situação idêntica e contrariando o referido precedente (Tema 952), o tribunal de origem, declarou a NULIDADE das disposições contratuais que embasaram os reajustes do plano de saúde com base na mudança da faixa etária (cláusula 19a), excluindo os aumentos levados a efeito pela ré, em virtude da mudança de faixa etária (66-70 anos e mais de 70 anos) e ainda deixou de determinar a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade de percentual por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (...)”.
Suscita a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 15, §3o da Lei no 10.741/2003, porquanto “(...) o acórdão recorrido apenas declarou a nulidade da cláusula que prevê o reajuste por mudança de faixa etária, sem indicar a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109929994) e preparado (id 109916961).
Sem contrarrazões (id 113953499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 1.016/STJ – Distinguishing
A parte recorrente pugnou pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1016/STJ.
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ), para a uniformização da controvérsia concernente à “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária”.
No entanto, embora o referido tema verse sobre o reajuste por faixa etária de mensalidade de plano de saúde, não se monstra aplicável ao presente caso, uma vez que o contrato ora em discussão é individual.
Tema 952/STJ
Como se vê do relatório, a parte recorrente aduz que o aresto recorrido não observou o entendimento firmado no Tema 952/STJ, pois concluiu pela abusividade da cláusula que fixou o reajuste por faixa etária das mensalidades do plano de saúde sem determinar que o índice adequado fosse apurado em fase de cumprimento de sentença.
Por ocasião do julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
O referido acórdão paradigma restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)
O órgão fracionário deste tribunal reconheceu como abusivo o reajuste de faixa etária aplicado ao contrato e manteve a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (id 106339457):
“a) Declarou nula a cláusula 24 do Contrato do Plano Cassi e a cláusula correspondente da Proposta de Adesão, diante da inaplicabilidade ao presente contrato, mantendo-se o valor da mensalidade aplicada com base no contrato que a requerente aderiu em 14.04.1998, permitindo-se o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), sem reajuste por mudança de faixa etária;
b) Condenou a requerida a restituir à requerente, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de agosto/2013 até abril/2014, sem prejuízo dos valores a maior cobrados nas mensalidades posteriores, em razão de reajuste por mudança de faixa etária, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)”
Conforme se verifica da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do destacado paradigma, a Corte Superior firmou o entendimento de que “se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1568244/RJ (Tema 952), faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça